Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TIEPO - CPF: 015.074.178-29 (AGRAVANTE), JOACIR JOSE BIELAK - CPF: 483.272.719-20 (AGRAVANTE), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0033-76 (AGRAVADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (AGRAVADO), PAULO CAVALCANTE TRAVEN - CPF: 355.393.641-04 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE JESUS GONCALVES - CPF: 075.502.148-75 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ALEX PIRES DE CAMARGO - CPF: 291.763.658-08 (ADVOGADO), SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE – TITULARIDADE DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL QUE ADQUIRIU O IMÓVEL COM TODOS OS CRÉDITOS E INDENIZAÇÕES DECORRENTES DA REFERIDA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se no Contrato de Compra e Venda consta que o assistente litisconsorcial adquiriu o imóvel com todos os créditos e indenizações decorrentes da Ação relativa à usina hidrelétrica construída pela companhia de energia, é de sua titularidade o pagamento alusivo à desapropriação de parte do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010085-45.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Desapropriação Indireta, reconheceu a “
titularidade do crédito exequendo em favor do cessionário dos direitos sobre o imóvel rural situado no Lote no 56, secção E, 1a fase do Projeto de Expansão Juína, matriculado sob o no 19.229, do 6o Ofício Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (Paulo Cavalcante Traven), conforme cláusula sétima e parágrafo único do instrumento de compra e venda de bem imóvel acostado aos autos”
.

Os agravantes alegam que a questão relativa à titularidade/legitimidade das partes já foi decidida inclusive pelo STJ, que admitiu Paulo Cavalcante somente como assistente litisconsorcial, o qual, por esse motivo, não pode ser detentor exclusivo do direito do valor exequendo apenas por ter celebrado a cessão de crédito.

Acrescentam que, além do mais, não houve a concordância das partes adversas com a substituição postulada por ele (Paulo).

Ressaltam que “
o assistente litisconsorcial por deter relação jurídica de direito material com os Agravantes, são atingidos pelos efeitos da sentença, subordinando-se as mesmas regras”
.

Afirmam a legitimidade ativa do agravado (Paulo Cavalcante) no Cumprimento de Sentença, o qual concorre com eles (agravantes) ao crédito exequendo de forma proporcional.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 167637178).

Em contraminuta, Paulo Cavalcante Traven pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169525656). Já a agravada Juruena Energia S.A. diz ser “
indiferente ao eventual provimento do Recurso”
(ID. 170732675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que reconheceu a titularidade do crédito exequendo a favor do cessionário (Paulo Cavalcante Traven), proferido nos seguintes termos:

(...)

Dito isso, basta uma leitura rápida ao documento de id. 60277554 - Pág. 6 a 8, para se constatar que, em julho de 2004, ou seja, há quase duas décadas, Joacir Antônio Bielak e Paulo Roberto Tiepo alienaram a Paulo Cavalcante Traven os direitos de posse e propriedade sobre o imóvel rural situado no Lote no 56, secção E, 1a fase do Projeto de Expansão Juína, com 301,27 hectares, matriculado sob o no 19.229, do 6o Ofício Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, pelo preço certo e ajustado de R$ 200.000,00, dos quais, R$ 60.000,00 teriam sido pagos no ato da assinatura do contrato e o restante garantido por cheques enumerados no instrumento contratual.

No mesmo documento (cláusula sétima) constaram que cediam e transferiam ao compromissário comprador “todos os direitos de posse, domínio, direitos de crédito, indenizações e detenção sobre a área”, constando no parágrafo único dessa mesma cláusula, que os vendedores se comprometiam ao acertamento dos honorários do advogado que havia movido ação judicial no interesse dos antigos proprietários em face da companhia distribuidora de energia elétrica estadual (REDE/CEMAT), exatamente sobre a construção de usina hidrelétrica na propriedade, assinalando-se que dali em diante o único responsável pelo resultado, favorável ou desfavorável, da referida ação era o promitente comprador, que assumia todos os direitos e obrigações incidentes e atinentes ao imóvel adquirido.

Quase doze anos depois (abril de 2016) a cessão de crédito foi comunicada/notificada à companhia energética, para os fins do art. 290 do CCB, e não houve, desde então, qualquer notícia de recusa ou não aceitação do termo de cessão de crédito.

Por conseguinte, se existe termo de cessão de crédito referente a todos os direitos discutidos na presente ação, é fácil concluir que a titularidade do direito em execução é do cessionário do crédito, que, relembre-se, foi investido de todos os direitos sobre a coisa adquirida, inclusive no pertinente aos efeitos da ação de indenização por desapropriação indireta decorrente da instalação de uma PCH em parte do imóvel alienado, não havendo dificuldades em se reconhecer que o direito de crédito pertence a quem ele foi cedido, por ato jurídico perfeito e acabado, que, é bom que se recorde, ao menos até onde se sabe, não foi nem é objeto de questionamento em ação própria até hoje, mesmo passadas quase duas décadas de formalização do negócio.

Sendo assim, reconheço como detentor do direito ao crédito exequendo o assistente litisconsorcial (cessionário dos direitos e adquirente da propriedade do imóvel objeto do litigio), cabendo, agora, enfrentar o tema levantado na impugnação ao cumprimento de sentença pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. de que a responsabilidade patrimonial pela indenização deve recair sobre a pessoa jurídica que se transformou na detentora dos direitos de geração de energia elétrica a partir da PCH JUÍNA.
(ID. 167136656 - pág. 5).

Segundo os agravantes, o agravado Paulo Cavalcante Traven atuou no feito como assistente litisconsorcial, portanto deve ser rateada a quantia a ser paga.

No entanto, ele adquiriu o imóvel dos agravantes em 28-7-2004, estando assim disposto nas Cláusulas Segunda e Sétima do Instrumento Particular de Compra e

Venda:

Pelo que consta nas referidas Cláusulas, os agravantes venderam o imóvel a Paulo, que, por isso, figura no processo como assistente litisconsorcial, cedendo e transferindo-lhe todos os direitos de créditos e ações relacionadas à usina hidrelétrica construída pela Energisa, bem como as indenizações alusivas à área.

Desse modo, é de sua titularidade o crédito decorrente da indenização pela desapropriação de parte do imóvel.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023